Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-42.2020.8.11.0101
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000333-42.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MORGANA DE FATIMA DEPRA - CPF: 007.833.351-21 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000333-42.2020.8.11.0101

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cláudia

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Morgana de Fátima Depra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 203

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM REALIZADA – REGISTRO NÃO ENCONTRADO PELA COMPANHIA AÉREA - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE PARA VIAJAR NO MESMO DIA DO ORIGINALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de R$ 1.814,64 (mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A autora narra que adquiriu passagens aéreas de ida de volta
para os trechos de Sinop – São Paulo, na data de 11/02/2019, e São Paulo – Sinop, na data de 15/02/2019, efetuando o pagamento total de R$ 781,09 (setecentos e oitenta e um reais e nove centavos).

3.

No entanto, no dia do retorno, ao tentar despachar sua bagagem, foi informada de que não havia registro de passagem em seu nome, de modo que teve que realizar a compra de outro bilhete naquele mesmo voo, no importe de R$ 1.814,64 (mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).
Em razão de tais fatos, ajuizou a presente demanda pleiteando a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

4.

Em sede recursal, a empresa ré requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há responsabilidade civil da companhia aérea ao pagamento de indenização pelo atraso de voo por força da Lei 14.034/20. Defende a inocorrência de danos morais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
para essa condenação.

5.

Dá análise dos autos, vê-se que
a reclamante comprovou a compra da passagem de volta (código de reserva
JHZB6N), com saída do aeroporto de Guarulhos às 05h35 do dia 15/02/2019 e chegada em Sinop às 9h55 do dia 16/02/2019, além da compra do novo bilhete para o mesmo trecho (código de reserva AYMP7P), com saída às 23h55 do dia 15/02/2019 e chegada às 9h55 do dia 16/02/2019.

6.

Dessa maneira,
observo que a
ré não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, que teve que realizar a compra imediata de um novo bilhete para que pudesse regressar à Sinop no mesmo dia do originalmente contratado, o que evidentemente afronta ao que dispõe o art. 6o do CDC, sendo cabível o ressarcimento dos danos materiais referentes à compra da nova passagem.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022